Tribunal: TJDFT
Processo: 0727660-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. TESE ABSOLUTÓRIA. AFASTADA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL OU QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há como acolher a tese absolutória da defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes e harmônicas para demonstrar a imposição de medida protetiva, prévia ciência do réu e efetivo descumprimento, devendo ser confirmada a sentença condenatória.

2. Segundo a tese firmada recentemente pela Corte Superior no ato do julgamento do Recurso Especial n. 1.972.098/SC: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

3. Se o réu confessa em seu interrogatório o envio de áudios à vítima, ainda que parcialmente ou de maneira qualificada, em nítido descumprimento às medidas protetivas impostas, é impositivo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

4. Evidenciado que as duas primeiras sequências delitivas narradas na denúncia ocorreram em um intervalo de apenas algumas horas, com o mesmo modus operandi – encaminhamento de mensagens de texto e de áudio à ofendida – durante a vigência de medida protetiva de proibição de contato, considera-se que a segunda conduta delitiva é continuação da primeira, ante a existência de um desígnio único. 4.1. Reconhecida, portanto, a continuidade delitiva com a consequente exasperação de uma das penas na razão de 1/6.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.